Tribunal: STF
Processo: CJ 6014
Classe: CJ
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-28
Data de publicação: 1976-04-28

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSORCIO ENTRE O
D.E.R. DO PARANA E O D.N.E.R., JUSTIFIDOR DO DESLOCAMENTO DA
COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL EM CASOS ANALOGOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA
PROCESSAR E JULGAR CAUSA.